Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. READEQUAÇÃO DOS VALORES DE ALUGUERES FIXADOS EM SENTENÇA. EMBARGOS DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DA APELADA DESPROVIDOS.

1. Hipótese em que erro material constante da sentença recorrida que não foi corrigido no acórdão embargado (valor de aluguel referente a imóvel urbano administrado exclusivamente pelo ex-cônjuge varão), o que se repara nesta sede em relação ao embargante-apelante.

2. Vícios apontados nos embargos de declaração opostos pela apelada que não podem ser reconhecidos, questões suficientemente analisadas e resolvidas.

3. Recursos conhecidos. Parcialmente providos os embargos de declaração opostos pelo apelante. Desprovidos os que opostos pela apelada.